Tribunal: TJMT
Processo: 8064999-10.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ILEGIMIDADE PASSIVA. DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA MANDAMENTAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de reconhecida a ilegitimidade da parte recorrente, a determinação judicial para que a requerida fosse oficiada para realizar a transferência da cota, não merece reparos. Isso porque, não se trata de condenação da parte, mas de uma medida mandamental com o fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial, o que é autorizado pelo art. 139, IV do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

8064999-10.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (RECORRIDO), GILSIVAN VIEIRA - CPF: 217.194.893-00 (ADVOGADO), OESTE BENS SERVICOS FINANCEIROS LTDA - ME - CNPJ: 23.680.183/0001-39 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023